Tribunal: TJSP
Processo: 2262394-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2262394-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MAICON
DOUGLAS GONÇALVES SANTOS, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Maicon Douglas Gonçalves Santos.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2262394-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.197
2
Agravo Regimental no 2262394-30.2020.8.26.0000/50000
Agravante: MAICON DOUGLAS GONÇALVES SANTOS
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente SP
Voto no 37.197
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor Público
Fernando Rodolfo Mercês Moris a favor do paciente Maicon Douglas
Gonçalves Santos, que se encontra em cumprimento de pena, insurgindo-
se contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, diante da
pandemia pelo COVID-19, o que vem acarretando a ele grave
constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar,
diante da pandemia pelo COVID-19.
Por r. decisão de 20 de outubro de 2020, o pedido foi
indeferido e suficientemente fundamentado: “(...)Constata-se, em
análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime
semiaberto, pela prática de crime grave, equiparado a hediondo. Possui
pena por cumprir até 21/07/2022 e não preenche o requisito objetivo
para fins de progressão ao regime aberto ou obtenção do livramento
condicional. De efeito, consigne-se que no caso em exame, o
sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, o que impede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2262394-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.197
3
objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. Anote-se, aliás,
que em 31/10/19, pedido pelos mesmos fundamentos (a exceção,
obviamente, da pandemia “COVID-19”) foi indeferido pela E. Superior
Instância: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto humanitário, com base
no Decreto 8.940/16. Prisão albergue domiciliar. Indeferimento pelo
Juízo a quo. Defesa pede a concessão do indulto humanitário e,
subsidiariamente, a obtenção do benefício da prisão domiciliar. Alega
que o sentenciado possui diabetes e hipertensão arterial, fazendo jus à
concessão dos benefícios. Impossibilidade. Agravante foi condenado por
crime equiparado a hediondo, sendo vedada a concessão de indulto. Em
relação à prisão albergue domiciliar, tem-se que os problemas de saúde
do sentenciado que não servem de fundamento para a concessão do
benefício almejado. A enfermidade que acomete o reeducando não o
impede de ser tratado dentro do cárcere, o qual possui corpo
administrativo para tanto. Existência, ademais, de previsão legal no
sentido de remoção de estabelecimento prisional para fins de tratamento
médico, mediante escolta, sempre que precisar (LEP, art. 120, II),
bastando, para tanto, que o fato seja levado ao conhecimento do Juiz do
feito ou mesmo do próprio diretor do presídio (LEP, arts. 14, § 2°, e
120, parágrafo único). Recurso improvido”. (Agravo de Execução
Penal no 0003750-68.2019.8.26.0996). Ademais, não existe previsão
legal para a progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos
requisitos legais. Como é notório, os fatos não se enquadram no
permissivo legal do artigo117 da Lei no 7.210/84, eis que este
dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que
não é o caso do sentenciado. No caso dos autos, o sentenciado não
preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições
pessoais previstas no artigo 117 da LEP. Ressalte-se que a prisão
domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, refere-se à medida cautelar
de prisão domiciliar, cabível em substituição à prisão preventiva e não
prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado. E
mais, observa-se que a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, a
toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão
de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual
se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade. Além de que, deve-se também observar que o
artigo 1o, da Recomendação no 78, de 15/09/2020 do CNJ, estabelece
que as medidas previstas nos artigos 4o e 5o da Recomendação CNJ no
62/2020, não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos.
Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2262394-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.197
4
Fundamental (ADPF) 347,não foi referendada pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais “O Judiciário não tem
atribuição de induzir uma forma atípica de indulto” (Ministro Luiz
Edson Fachin). Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a
principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade,
sem contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação
de sua condição. Além disso, não há notícia de que a saúde do
executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em
piores condições que o externo. Registre-se, aliás, por fim que, a
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da
Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de Contingência
para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do
sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a
disseminação da COVID-19,com vistas à proteção tanto dos servidores
como da população carcerária. (...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS
Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
questionar a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado
a sentenciado envolvido em rebelião ocorrida no presídio

Inadequabilidade da via eleita
Hipótese de recurso de agravo

Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2262394-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.197
5
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Maicon Douglas Gonçalves
Santos.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica